Tribunal: TJDFT
Processo: 0711611-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. ARTIGO 1o-F DA LEI 9.494/1997. TEMA No 810 – REPERCUSSÃO GERAL. IPCA-E. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO E ERRO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO. JUROS DE MORA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS. DECISÃO MANTIDA.

1 – No que se refere à atualização monetária de débito da Fazenda Pública, de acordo com a orientação jurisprudencial firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), "O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina".

2 – Da leitura do referido julgamento paradigmático (RE 870.947/SE – Tema 810), que não sofreu modulação de efeitos, conclui-se que o Supremo Tribunal Federal fixou, em tema de repercussão geral, a incidência de correção monetária dos débitos da Fazenda Pública pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA-E.

3 – Não prospera a alegação de violação à coisa julgada, suscitada em impugnação ao cumprimento de sentença, decorrente da aplicação dos critérios de correção monetária e juros de mora conforme parâmetros interpretativos adotados pelo Supremo Tribunal Federal no RE-RG no 870.947 (Tema n. 733) acerca do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isso porque, face ao que dispõe o artigo 535, III e § 5o, do CPC, não é exigível que se cumpra obrigação de acordo com interpretação inconstitucional de dispositivo de lei. Além disso, segundo o STJ, "os juros de mora e a correção monetária são obrigações de trato sucessivo, que se renovam mês a mês, devendo, portanto, ser aplicada no mês de regência a legislação vigente. Por essa razão, fixou-se o entendimento de que a lei nova superveniente que altera o regime dos juros moratórios deve ser aplicada imediatamente a todos os processos, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado e estejam em fase de execução. Não há, pois, nesses casos, que falar em violação da coisa julgada" (EDcl no AgRg no REsp 1210516/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/09/2015, DJe 25/09/2015).

4 – Sendo escorreita, por aplicação do Tema de Repercussão Geral no 810 do STF, a atualização monetária do débito judicial da Fazenda Pública pelo IPCA-E, como autoriza a jurisprudência do STJ e desta Corte de Justiça, escorreita a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada pelo Ente Público, afastando-se a alegação de excesso de execução e de erro de cálculo.

Agravo de Instrumento desprovido.